Tribunal: TJSP
Processo: 2201165-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido do exequente para que o suposto companheiro da executada responda solidariamente pela execução. Insurgência. Inadmissibilidade. União estável e comunhão parcial de bens que não autorizam a responsabilização solidária do companheiro da parte executada. Precedente do C. STJ. Decisão mantida. Recurso não provido.